Tribunal: TJSP
Processo: 2271877-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Rescisão de contrato de compra e venda de imóvel. Dever da exequente de arcar com os débitos de IPTU em atraso durante o período de ocupação do imóvel. Impugnação da executada acolhida na origem para reconhecer o excesso de execução, podendo a executada abater valores. Atraso no pagamento dos tributos reconhecido pela exequente. Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Rescisão de contrato de compra e venda de imóvel. Dever da exequente de arcar com os débitos de IPTU em atraso durante o período de ocupação do imóvel. Impugnação da executada acolhida na origem para reconhecer o excesso de execução, podendo a executada abater valores. Atraso no pagamento dos tributos reconhecido pela exequente. Ausência de obstáculo legal para que a agravada realize diretamente o pagamento dos tributos, comprovando-se, nos autos do cumprimento de sentença, a quitação. Situação em que cumprirá à agravante informar à Fazenda sobre o sujeito passivo da obrigação tributária. Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação.